Tribunal: STF
Processo: ARE 958408
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Recurso submetido ao regime do CPC/73. Recurso extraordinário. Preparo. Comprovação no ato de interposição. Ausência. Deserção. Astreintes. Repercussão geral. Tópico devidamente fundamentado. Ausência. Precedentes. Incidência, ademais, das Súmulas nºs 284, 636 e 279/STF. 



    1. O preparo do recurso extraordinário deve ocorrer concomitantemente a sua interposição. Sua não efetivação, conforme os ditames legais, enseja a deserção do recurso. 



    2. Os recursos extraordinários interpostos contra acórdãos publicados a partir de 3/5/07 devem demonstrar, em tópico devidamente fundamentado, a existência da repercussão geral das questões constitucionais discutidas no apelo extremo (AI nº 664.567/RS-QO). 



    3. Incidência, ademais, na hipótese, dos óbices das Súmulas nºs 284, 636 e 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa.